Tribunal: STF
Processo: RE 91987
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
- Chamamento ao processo. Execução por nota promissória contra o avalista. O chamamento ao processo, de que trata o art. 77, III do CPC, não se aplica ao co-obrigado em título cambial, dado o caráter de autonomia e independência das obrigações cambiais. 
Revisão da jurisprudência do STF, a partir do RE 89.142-1 - SP - Tribunal Pleno - 15.2.79, relator Ministro ANTONIO NEDER. Precedentes. RE não conhecido, Súmula 286.